Tribunal: TJDFT
Processo: 0756121-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA DESISTÊNCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal, consistente em induzir pessoa idosa em erro, causando prejuízo patrimonial, postulando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de inexistência dos requisitos legais e da posterior manifestação da vítima pela desistência da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação da vítima idosa pela desistência da persecução penal configura fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, bem como autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade social do agente e pelo risco concreto de reiteração delitiva.
4. O crime imputado envolve vítima com mais de 70 anos de idade, circunstância que atrai a ação penal pública incondicionada, nos termos do artigo 171, § 5o, inciso IV, do Código Penal, tornando irrelevante a manifestação da ofendida pela desistência da persecução penal.
5. A notícia de envolvimento do paciente em diversas outras ocorrências policiais semelhantes e em indiciamento por fatos de igual natureza e modus operandi demonstra habitualidade criminosa e reforça o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, ocupação lícita ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva e preservar a ordem pública, revelando-se a custódia proporcional e necessária.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 171, §§ 4o e 5o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1903298, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJe 21.08.2024.